Tribunal: TJSP
Processo: 1009101-69.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Ausência de invalidez permanente. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$15.000,00.
Apelação do réu. Repetição dos argumentos anteriores. Alegação que já realizou pagamentos à autora e de ausência de fatos geradores do dano moral. Não acolhimento. Dinâmica do acidente incontroversa. Culpa

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Ausência de invalidez permanente. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$15.000,00.
Apelação do réu. Repetição dos argumentos anteriores. Alegação que já realizou pagamentos à autora e de ausência de fatos geradores do dano moral. Não acolhimento. Dinâmica do acidente incontroversa. Culpa exclusiva do réu reconhecida. Pretensão ao afastamento da indenização por danos morais e estéticos: não acolhimento. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC). Dano moral. Redução. Valor reduzido para R$7.000,00. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.